Tribunal: TJSP
Processo: 2129717-41.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: do Aresto do 'leading case'), nos termos da modulação determinada pelo C. STJ, e o ajuizamento da execução pelos agravados se deu em 06.04.2017 – Inaplicabilidade ao caso do entendimento do C. STJ no julgamento do Tema no 877 (REsp 1.388.000/PR), por tratar de hipótese diversa – Precedentes desta Corte – Alteração do Acórdão anteriormente proferido – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2129717-41.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 880 DO STJ – Cumprimento individual de título executivo judicial proferido no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 880 DO STJ – Cumprimento individual de título executivo judicial proferido no mandado de segurança coletivo no 0411422-50.1997.8.26.0053, cujo acórdão proferido por esta C. 2a Câmara de Direito Público, concedendo a ordem, transitou em julgado em 10.06.2008 – Agravados que iniciaram a execução individual em 06.04.2017 – Fluência do prazo prescricional que não é suspensa, tampouco interrompida, enquanto se aguarda a juntada das fichas financeiras pela Administração Pública, nos termos do julgamento proferido sob o regime dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.336.026/PE – Tema no 880) – Ocorrência, em tese, da prescrição quinquenal (Decreto no 20.910/1932, art. 1o e Súmula no 150 do STF) – Modulação dos efeitos da decisão referente ao citado Tema no 880 do C. STJ, diante do acolhimento parcial dos embargos declaratórios, em julgamento ocorrido em 13.06.2018, de modo que o prazo prescricional em questão teria início apenas em 30.06.2017 – Afastamento da prescrição ao caso, considerando que o início de sua fluência para a propositura da execução ou cumprimento de sentença, para as decisões transitadas em julgado até 17.03.2016 (quando ainda estava em vigor o CPC/1973) tem início em 30.06.2017 (data do julgamento do Aresto do 'leading case'), nos termos da modulação determinada pelo C. STJ, e o ajuizamento da execução pelos agravados se deu em 06.04.2017 – Inaplicabilidade ao caso do entendimento do C. STJ no julgamento do Tema no 877 (REsp 1.388.000/PR), por tratar de hipótese diversa – Precedentes desta Corte – Alteração do Acórdão anteriormente proferido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129717-41.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ABRÃO DIAS, ANA LUCIA DE
SIQUEIRA BRAGA, ANTONIO ROBERTO VANALLI, CRISTIANA APARECIDA
BARROSO, GENECI SANTOS DA SILVA, GENY ROSA VAZ DA SILVA, ILDE
BEDORE DE ANDRADE, INÊS APARECIDA BENTO, INES APARECIDA DE
LIMA, INES GOMES DOS SANTOS, INÊS PEREIRA LIMA, IOLANDA CRISTINA
BARBERIO, IONE CECILIA PEREIRA, ISABEL APARECIDA NOBREGA
GARCIA, ISABEL CRISTINA COSTA FERREIRA, ISABEL SHINOHARA
HATANAKA, ISAURA FILOMENA DA SILVA, ISAURA MARIA CARVALHO DE
ALCÂNTARA, IVAN LUCIO COSTA OLAIA, IVETE DO NASCIMENTO MANCZ,
IVONALDO MANOEL DE AZEVEDO, IVONE CHICAROLLI FREDERICO,
IVONE JERK RAMOS, IZABEL CRISTINA BARBOSA ANDRADE, IZABEL
FERREIRA DA CRUZ GUEDES, IZILDA ANDRIOLO PINATI, IZILDINHA DOS
SANTOS MARQUES, IZONEIDE DE SOUZA MACHADO, JAIME RENÉ COCA
ESPÍNDOLA, JAIRO BARBOSA, JAIRO BERNARDO FLORIANO, JANDIRA
AMÉRICO SOARES, JANE CRISTINA NASCIMENTO, JANETE BUENO GODOY,
JANETE MARIA NICACIO, JEZONIAS IGNÁCIO DA SILVA, JOAO BATISTA
RODRIGUES DE SOUZA, JOAO JORGE CHIERENTIN, JOSELI VILLELA FEIJÓ
AZZINE, LUCIA DOS SANTOS NAKAMURA, MARIA APARECIDA LACERDA,
MARIA CLEONICE CENCIANI, MARIA CRISTINA MORAES COSER, MARIA
JOSE BATISTA DA SILVA, MARINETE PARIZOTTO, NIZA APARECIDA DE
OLIVEIRA PAIVA, RAQUEL ANDRADE, RICARDO GERALDO DA SILVA,
TERESINHA RODRIGUES NUNES DO CARMO e ODERCE LEONOR VIDEIRA
BENGOZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram os V.
Acórdãos de fls. 540/548 e 570/573, para negar provimento ao agravo de
instrumento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129717-41.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 6 a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ABRÃO DIAS e OUTROS
VOTO No 9.646
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
RECURSO ESPECIAL

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
VINCULADO
À
SECRETARIA
DE
SAÚDE

MANDADO
DE
S EGURANÇA
COLETIVO

CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
C
O
N
T
R
A

A

F
A
Z
E
N
D
A

P
Ú
B
L
I
C
A

P
R
E
S
C
R
I
Ç
Ã
O

DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA TEMA DE RECURSOS
R E P E T I T I V O S
N o
8 8 0
D O
S T J

C u m p r i m e n t o i n d i v i d u a l d e t í t u l o e x e c u t i v o
j u d i c i a l p r o f e r i d o n o m a n d a d o d e s e g u r a n ç a
c o l e t i v o
n o
0 4 1 1 4 2 2 - 5 0 . 1 9 9 7 . 8 . 2 6 . 0 0 5 3 ,
c u j o
a c ó r d ã o
p r o f e r i d o
p o r
e s t a
C .
2 a
C â m a r a d e D i r e i t o P ú b l i c o , c o n c e d e n d o a
o r d e m , t r a n s i t o u e m j u l g a d o e m 1 0 . 0 6 . 2 0 0 8

A g r a v a d o s
q u e
i n i c i a r a m
a
e x e c u ç ã o
i n d i v i d u a l e m 0 6 . 0 4 . 2 0 1 7
F l u ê n c i a d o
p r a z o p r e s c r i c i o n a l q u e n ã o é s u s p e n s a ,
t a m p o u c o
i n t e r r o m p i d a ,
e n q u a n t o
s e
a g u a r d a a j u n t a d a d a s f i c h a s f i n a n c e i r a s
p e l a A d m i n i s t r a ç ã o P ú b l i c a , n o s t e r m o s d o
j u l g a m e n t o
p r o f e r i d o
s o b
o
r e g i m e
d o s
r e c u r s o s r e p e t i t i v o s p e l o C o l e n d o S u p e r i o r
T r i b u n a l d e J u s t i ç a ( R E s p 1 . 3 3 6 . 0 2 6 / P E

T e m a n o 8 8 0 )
O c o r r ê n c i a , e m t e s e , d a
p r e s c r i ç ã o
q u i n q u e n a l
( D e c r e t o
n o
2 0 . 9 1 0 / 1 9 3 2 , a r t . 1 o e S ú m u l a n o 1 5 0 d o
S T F )
M o d u l a ç ã o d o s e f e i t o s d a d e c i s ã o
r e f e r e n t e a o c i t a d o T e m a n o 8 8 0 d o C . S T J ,
d i a n t e d o a c o l h i m e n t o p a r c i a l d o s e m b a r g o s
d e c l a r a t ó r i o s , e m j u l g a m e n t o o c o r r i d o e m
1 3 . 0 6 . 2 0 1 8 ,
d e
m o d o
q u e
o
p r a z o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
4
p r e s c r i c i o n a l
e m
q u e s t ã o
t e r i a
i n í c i o
a p e n a s e m 3 0 . 0 6 . 2 0 1 7
A f a s t a m e n t o d a
p r e s c r i ç ã o a o c a s o , c o n s i d e r a n d o q u e o
i n í c i o d e s u a f l u ê n c i a p a r a a p r o p o s i t u r a d a
e x e c u ç ã o o u c u m p r i m e n t o d e s e n t e n ç a , p a r a
a s
d e c i s õ e s
t r a n s i t a d a s
e m
j u l g a d o
a t é
1 7 . 0 3 . 2 0 1 6 ( q u a n d o a i n d a e s t a v a e m v i g o r o
C P C / 1 9 7 3 ) t e m i n í c i o e m 3 0 . 0 6 . 2 0 1 7 ( d a t a
d o j u l g a m e n t o d o A r e s t o d o ' l e a d i n g c a s e ' ) ,
n o s t e r m o s d a m o d u l a ç ã o d e t e r m i n a d a p e l o
C . S T J , e o a j u i z a m e n t o d a e x e c u ç ã o p e l o s
a g r a v a d o s
s e
d e u
e m
0 6 . 0 4 . 2 0 1 7

I n a p l i c a b i l i d a d e a o c a s o d o e n t e n d i m e n t o
d o C . S T J n o j u l g a m e n t o d o T e m a n o 8 7 7
( R E s p 1 . 3 8 8 . 0 0 0 / P R ) , p o r t r a t a r d e h i p ó t e s e
d i v e r s a

P r e c e d e n t e s
d e s t a
C o r t e

A l t e r a ç ã o
d o
A c ó r d ã o
a n t e r i o r m e n t e
p r o f e r i d o R e c u r s o d e s p r o v i d o .
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, em
Acórdão relatado pelo Des. CARLOS VIOLANTE (fls. 540/548), deu provimento ao
agravo de instrumento interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a r. decisão interlocutória pela qual o Juízo a quo, nos autos de execução
individual de v. acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, afastou a
alegação de prescrição:
“Agravo de instrumento. Execução individual de obrigação de
pagar reconhecida em mandado de segurança coletivo. Prazo
prescricional de 5 anos contados do trânsito em julgado do
acórdão na fase de conhecimento. Execução da obrigação de
fazer que não suspende ou interrompe o prazo prescricional da
execução da obrigação de pagar. Precedentes. Decisão que
afastou a prescrição. Recurso provido” (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2129717-41.2017.8.26.0000,
rel.
Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, j.
em 03.10.2017 fls. 540/548).
Rejeitados seus embargos de declaração, pelo Acórdão
de fls. 570/573, os exequentes-agravados interpuseram recursos especial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
5
576/617), pugnando, em síntese, pelo afastamento da “prescrição da pretensão
executória, com o consequente prosseguimento do feito”.
A Fazenda agravante ofereceu resposta (fls. 1100/1106).
Admitido o recurso especial, pela decisão de fls.
1125/1127, os autos foram remetidos ao Colendo STJ, sobrevindo decisão
monocrática do Min. BENEDITO GONÇALVES, que deu parcial provimento ao
recurso especial, para determinar o retorno do feito “à Corte de origem para que reaprecie
a controvérsia à luz da premissa jurídica ora fixada” (fls. 1206/1210), qual seja, a tese
firmada no Tema no 880 do C. STJ, observada a modulação de efeitos tomada em
sede de embargos de declaração (EDcl no REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. OG
FERNANDES, Primeira Seção, DJe 22.6.2018).
Devolvidos os autos a este Egrégio Tribunal, o atual e
eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
determinou o retorno dos presentes autos para cumprimento da determinação da
Corte Superior (fl. 1269).
É o relatório.
Apesar de esta Colenda Câmara haver dado provimento
ao recurso, reconhecendo a consumação da prescrição da pretensão executória
afastada na origem, entendo que o feito comporta solução diversa, vez que o agravo
de instrumento não comporta provimento.
Com efeito, o V. Aresto proferido pelo Colendo STJ no
julgamento do Recurso Especial no 1.388.000/PR, Tema de Recurso Repetitivo no
877, foi assim ementado:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
6
CIVIL
PÚBLICA.
INÍCIO
DA
FLUÊNCIA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
EXECUÇÃO
SINGULAR.
INÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA
DEMANDA
COLETIVA.
DESNECESSIDADE
DA
PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE
FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1.
Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o
Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as
questões postas ao seu exame, assim como não há que se
confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e
inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério Público
do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de
assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas
hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a
divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino
Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O
acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da
sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que
o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a
data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a
fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento
executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade
ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento
de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir
da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a
finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público
Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do
CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo
conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial como
estabelecido pelo Tribunal paranaense
, mas a divulgação
pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código
de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação
da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais
interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
7
trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do
resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em
tela não tem pertinência com a definição do início do prazo
prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-
se, ainda, que o art. 96 do CDC
cujo teor original era
'Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado
edital, observado o disposto no art. 93' foi objeto de veto pela
Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de
interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a
impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário,
derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro
formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o
caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se
afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla
divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a
harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do
CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de
que o prazo prescricional para a execução individual é contado
do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo
desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.
8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido
no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do
caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ,
encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o
termo 'a quo' da prescrição para que se possa aforar execução
individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem
qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à
do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no
REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no
REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso
transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
8
diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença
aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do
ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no
caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ,
que dispõe: 'Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida'. 14. Recursos especiais
não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art.
543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. (STJ, REsp
1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26.08.2015, DJe 12.04.2016 g.n.).
O recurso em análise trata da pretensão dos agravados
ao recebimento de prêmio de incentivo aos servidores públicos estaduais vinculados à
Secretaria de Saúde (Lei Estadual no 8.975/1994), que prestavam serviços em
unidades administradas pelos Municípios, decorrente de título judicial, proferido no
mandado de segurança coletivo no 0411422-50.1997.8.26.0053, que tramitou perante
a 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores
Públicos da Saúde do Estado de São Paulo SINDSAÚDE, cujo acórdão proferido
por esta C. 2o Câmara de Direito Público (fls. 87/96 dos autos de origem), que
reformou a r. sentença monocrática (fls. 79/84 dos autos de origem), de modo a
conceder a ordem, transitou em julgado em 10.06.2008 (fl. 118 dos autos de origem).
A execução individual do julgado pelos agravados
somente se iniciou em 06.04.2017 (fl. 1 dos autos de origem), contudo, conforme
constou da decisão agravada, foi antecedida por execução de obrigação de fazer
visando à liquidação dos valores devidos (apostilamento e entrega de informações
relativas aos servidores com os respectivos valores históricos), o que somente
ocorreu em 2015, por isso afastando a prescrição, pois “não sendo possível executar
obrigação ilíquida, não se pode admitir que corra o prazo prescricional antes do término da fase
processual necessária para conferir liquidez à obrigação”, vez que “o instituto da prescrição
existe como forma de garantir a segurança e a estabilidade das relações jurídicas diante do
decurso do tempo em detrimento do direito daquele que permaneceu inerte”, destacando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
9
não caracterização da inércia dos exequentes e afastando a aplicação do Tema no
877 do C. STJ, por tratar de situação diversa, conforme entendimento deste E.
Tribunal.
E, diante da controvérsia acerca da ocorrência de
prescrição, ou não, do direito dos exequentes agravados, ponderou-se no decisum
ora analisado, que a fluência do citado prazo de 5 anos a partir do trânsito em
julgado do processo de conhecimento (artigo 1o do Decreto no 20.910/1932(1) e a
Súmula 150 do STF(2))
, não é suspensa, tampouco interrompida, enquanto se
aguarda a juntada das fichas financeiras pela Administração Pública, nos termos
do julgamento proferido sob o regime dos recursos repetitivos, também pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.336.026/PE Tema no 880):
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE
FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.
10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO
TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO
CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA
EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO
QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI
N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS
AUTOS.
RECURSO
ESPECIAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA
DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. Nos
termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução
(1) Decreto no 20.910/1932: “art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
(2) Súmula no 150/STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
10
é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento
externado pelo STF leva em conta que o procedimento de
liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais
civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento.
Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento
não firmara o 'quantum debeatur', somente efetivada a
liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do
credor em propor a execução, independentemente de tratar-se
de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. 2.
Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da
ação executiva, que se mantém para as modalidades de
liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível
modificação a partir da alteração da natureza jurídica da
'liquidação' por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em
parte, com a edição da Lei n.8.898/1994, cuja redação somente
foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição
do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1o ao art. 604 do
CPC/1973. 3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi
mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos,
acrescentando o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, permitindo
sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os
dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos
autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo,
qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à
execução para acertamento da conta exequenda, tendo
transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a
Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à
execução. 4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a
sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que
reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de
28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em
folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5.
Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007,
mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela
parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
11
porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que
introduziu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em
vigor em três meses depois, contados a partir do dia 85/2002
(data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da
execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso
quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma
legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio
de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a
execução. 6. Tese firmada: 'A partir da vigência da Lei n.
10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi
sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e
2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para
acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte
executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta
apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de
tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente,
depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do
diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo
respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF),
sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar
qualquer demora na diligência para obtenção de fichas
financeiras ou outros documentos perante a administração ou
junto a terceiros'. 7. Recurso especial a que se nega
provimento. 8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036
e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do
Regimento Interno do STJ. (STJ, REsp 1336026/PE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28.06.2017, DJe 30.06.2017 g.n.).
Observou-se, destarte, aplicando esse entendimento,
que “[n]o caso, ajuizada pelos servidores a execução contra o Estado de São Paulo em
06/04/2017 para cobrança das diferenças de vencimentos devidas aos servidores por força do
v. acórdão proferido nos autos do mandado de segurança coletivo transitado em julgado em
10/06/2008, está consumada a prescrição” (fl. 543).
Sucede que o Tribunal Superior, ao acolher parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
12
os embargos declaratórios opostos, modulou os seus efeitos, determinando que o
prazo prescricional em questão somente teria início em 30.06.2017, para as hipóteses
em que a decisão exequenda transitou em julgado até 17.03.2016 (quando ainda
estava em vigor o CPC/1973), e dependam, para o seu cumprimento, do fornecimento
de documentos ou fichas financeiras pelo executado ente público:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO
FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS PELO ENTE
PÚBLICO
DEVEDOR.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À
APLICAÇÃO DESTE PRECEDENTE ÀS DEMANDAS QUE
CONTENHAM GRANDE NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS
SUBSTITUÍDOS. OBSCURIDADE EXISTENTE NA TESE
FIRMADA QUANDO INSERIDA A EXPRESSÃO 'TERCEIROS'.
OBSCURIDADE QUANTO À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO À
EXPRESSÃO
LEGAL
DE
QUE
O
JUIZ
'PODERÁ
REQUISITAR' OS DADOS. VÍCIOS SANADOS. MODULAÇÃO
DE EFEITOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE,
JULGADOS
SOB
A
SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E
DO ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO
DO STJ. 1. O julgamento deste recurso especial, sob a
sistemática dos repetitivos, faz-se na vigência do regramento
contido no CPC/1973 e circunscreve-se aos efeitos da demora
no fornecimento pelo ente público devedor de documentos
(fichas financeiras) para a feitura dos cálculos exequendos, não
abrangendo a situação de terceiros que estejam obrigados
nesse particular. 2. Independentemente de tratar-se, ou não, de
execução com grande número de substituídos, aplica-se a tese
firmada neste voto, porquanto, mesmo em tais casos, inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
13
típica liquidação de sentença, desde que tal procedimento não
tenha sido determinado na sentença transitada em julgado,
prolatada no processo de conhecimento, até porque ausente a
necessidade de arbitramento, de prova de fato novo, e,
também, porque isso não resulta da natureza da obrigação. 3.
O comando da Súmula 150/STF aplica-se integralmente à
hipótese. Nas execuções que não demandem procedimento
liquidatório, desde que exijam apenas a juntada de documentos
aos autos e a feitura dos cálculos exequendos, o lapso
prescricional executório transcorre independentemente de
eventual demora em tal juntada. 4. Com a entrada em vigor da
Lei n. 10.444/2002, para as decisões transitadas em julgado
anteriormente, passam a operar efeitos imediatos à referida lei,
contando-se, a partir da data de sua vigência, o prazo de
prescrição para que a parte efetive o pedido de execução,
devendo apresentar o cálculo que entender correto, ainda que
esteja pendente de envio eventual documentação requisitada
pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição,
por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha
sido encaminhada de forma incompleta pelo executado.
5. No caso das decisões transitadas em julgado sob a égide da
Lei n. 10.444/2002 e até a vigência do CPC/1973, a prescrição
há de ser contada, obviamente, da data do trânsito em julgado
do título judicial, porquanto o § 1o do art. 604 do CPC/1973
(com a redação dada pela Lei n. 10.444/2002) tem plena
vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B do
CPC/1973), autorizando a parte exequente a propor a demanda
executiva com os cálculos que entender cabíveis e que terão,
por força de lei, presunção de correção, ainda que esteja
pendente de envio eventual documentação requisitada pelo
juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por
qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido
encaminhada
de
forma
incompleta
pelo
executado.
6. O comando legal, quando expressa que o juiz 'poderá
requisitar' os documentos, não autoriza a conclusão de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
14
pendência na sua juntada suspende ou interrompe o prazo de
prescrição, seja por qualquer motivo (indeferimento pelo juiz,
ausência de análise do pedido pelo magistrado, falta de entrega
ou entrega parcial dos documentos quando requisitados). 7. O
vocábulo 'poderá requisitar' somente autoriza a concluir, em
conjugação com o conteúdo da Súmula 150/STF, que o prazo
prescricional estará transcorrendo em desfavor da parte
exequente, a qual possui o dever processual de instruir
devidamente seus pleitos executórios e, para isso, dispõe do
lapso
mais do que razoável
de 5 anos no caso de
obrigações de pagar quantia certa pelos entes públicos.
8. A existência
de
processos
com
grande
número
de
substituídos não se revela justificativa apta para serem
excluídos da tese firmada
nem existe amparo legal e
jurisprudencial para conclusão contrária , porque é ônus da
parte que movimenta a máquina judiciária aparelhar os autos
devidamente. As fichas financeiras podem ser trazidas aos
autos pelos próprios substituídos, os quais possuem ou
deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta, podem
diligenciar perante os órgãos públicos respectivos, não se
tratando de documentos sigilosos nem de difícil obtenção.
9. Tese firmada, tendo sido alterada parcialmente aquela fixada
no voto condutor, com a modulação dos efeitos: 'A partir da
vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604,
dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo
art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais
imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a
juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja
pendente de envio eventual documentação requisitada pelo
juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por
qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob
a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas
em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora,
independentemente do seu motivo, para juntada das fichas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
15
financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da
execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente
público, não obsta o transcurso do lapso prescricional
executório, nos termos da Súmula 150/STF'. 10. Os efeitos
decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam
modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do
art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação,
que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016
(quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de
sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou
fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não,
pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo
prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.
11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. 12.
Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do
STJ. (STJ, EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13.06.2018,
DJe 22.06.2018 g.n.).
Nesse sentido, os V. Arestos objeto de análise devem
ser alterados, por tratar de execução de obrigação ilíquida, demandando prévio
(e delongado) cumprimento de obrigação de fazer pelo ente público, hipótese
distinta, vale frisar, da retratada no tema no 877 do C. STJ, consoante julgados
desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança
coletivo. Execução de título judicial que determinou o
pagamento do prêmio de incentivo aos servidores estaduais
da Secretaria da Saúde que prestam serviços aos
municípios. Execução individual de título executivo fixado
em ação coletiva. Cumprimento de sentença mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
16
habilitação em blocos de 50 associados, dada a pluralidade
de associados atingidos pelo título executivo. Impugnação
ao cumprimento de sentença alegando prescrição entre o
trânsito em julgado (10.6.2008) e o início da execução
(julho/2018), rejeitada na origem. Início da obrigação de
pagar que somente se torna possível após o cumprimento
da obrigação de fazer, mediante apostilamento do direito
reconhecido no título executivo e após a vinda aos autos
dos informes oficiais, para correta apresentação dos
cálculos pelos exequentes. Agravados que tomaram as
providências para manter a marcha processual. Demora
decorrente da pluralidade de associados atingidos pelo
título executivo e necessidade de individualização de
apostilamento e fornecimento de informes oficiais para
início da execução da obrigação de pagar. Caso em que a
obrigação de fazer foi cumprida em outubro de 2016 (dado
o termo 'a quo' constante nos cálculos de execução
fornecidos pelos agravados), o que afasta a prescrição
quinquenal prevista no art. 1o do DF no 20.910/32.
Inaplicabilidade do tema 877 do STJ ao presente caso,
visto que não se discute a necessidade de publicação de
editais para a contagem do prazo prescricional da
execução, mas se tal prazo corre enquanto se cumpre a
obrigação de fazer e se elaboram os informes oficiais.
Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Condenação ao pagamento de honorários advocatícios
recursais, mediante majoração da verba já fixada, em 2%.
Demais questões suscitadas e não abarcadas pela r.
Decisão recorrida não podem ser apreciadas, sob pena de
supressão
de
instância.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento 3000245-
96.2019.8.26.0000, Des. Rel. MARCELO L THEODÓSIO,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
julgamento
em
23.04.2019 g.n.);
SERVIDOR ESTADUAL Prêmio Incentivo
Extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
17
Ação coletiva
Competência
Obrigação de pagar

Prescrição
Impossibilidade
O prazo da prescrição
intercorrente da obrigação de pagar somente se inicia com
o cumprimento da obrigação de fazer o apostilamento, ato
imprescindível para a liquidação das prestações vencidas.
Onde se lê: Somente prescreve aquilo que o credor pode
cobrar e não o faz, permanecendo inerte. Enquanto não
pode exigir seu direito, não há curso do prazo prescricional.
O título judicial transitou em julgado em 10.6.08, mas
devido à elevada quantidade de servidores associados ao
Sindsaúde, houve demora da Fazenda em realizar o
apostilamento. A demora na realização dos apostilamentos
afasta a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista nos
arts.1o do Decreto 20.910/32 e no art.3o do Decreto Lei no
4597/12, e, consequentemente torna inaplicável o art.196
do Código de Processo Civil, que regula o cômputo da
prescrição
em
relação
aos
sucessores.
A
elevada
quantidade de servidores beneficiados pela ordem judicial
torna imprescindível a individualização da situação de cada
um, não podendo ser oposta ao exequente a responsabilidade pela demora na apresentação dos
informes. Impertinente, portanto, impor ao credor a
propositura
de
medida
cautelar
de
protesto
para
interromper a fluência do prazo prescricional, bem como a
aplicação do tema no 877 dos recursos repetitivos, assim
redigido: 'o prazo prescricional para a execução individual é
contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo
desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no
8.078/90'. Esse entendimento, inclusive, é dominante nas
Câmaras de Direito Público deste Tribunal (...). (TJSP,
Agravo de Instrumento 3003714-87.2018.8.26.0000, Des.
Rel. TERESA RAMOS MARQUES, 10a Câmara de Direito
Público, julgamento em 04.02.2019 g.n.);
Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. ação
coletiva em fase de execução. Afastamento da preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
18
de prevenção da 1a ou 2a Câmaras de Direito Público para
o julgamento do presente recurso, considerando o decidido
pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos autos
do Expediente no 10/2016 GAP 3.2, de 29/08/2016, que
determinou a livre distribuição dos recursos relativos às
execuções
individuais
resultantes
dos
autos
no
0411422-50.1997.8.26.0053 da 6a Vara da Fazenda Pública
de São Paulo, situação aplicável ao caso em tela.
Distribuição livre efetivada a esta Relatora. Mérito do
recurso: Decisão agravada que afastou a alegação de
prescrição
da
pretensão
executória.
Título
judicial
proveniente de Mandado de Segurança Coletivo impetrado
pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde.
Inocorrência de prescrição. A prescrição não corre
enquanto não iniciadas as diligências necessárias à
liquidação do crédito resultante de sentença proferida em
ação coletiva. Não é o caso de se aplicar o Tema 877
Resp 1.388.000/PR por se tratar de 'leading case' diverso.
R. decisão agravada mantida. agravo de instrumento
DESPROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
3000766-75.2018.8.26.0000, Des. Rel. FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA, 13a Câmara de Direito Público,
julgamento em 20.06.2018 g.n.);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE
DE EXECUÇÃO. Decisão vergastada que rechaçou a
alegação
de
prescrição
da
pretensão
executiva.
Manutenção. Título judicial de mandado de segurança
coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores
Públicos da Saúde. Prescrição. Inocorrência. Não corre a
prescrição enquanto não iniciadas diligências necessárias à
liquidação do crédito resultante de sentença proferida em
ação coletiva. Inaplicabilidade do julgamento proferido no
REsp 1.388.000/PR (tema 877) por se tratar o 'leading
case' diverso. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
19
3000867-15.2018.8.26.0000,
Des.
Rel.
DJALMA
LOFRANO FILHO, 13a Câmara de Direito Público,
julgamento em 25.04.2018 g.n.);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROLATADA
NOS
AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No
0411422-50.1997.8.26.0053.
Alegação
de
prescrição,
porquanto o trânsito em julgado se deu em 10.06.2008, o
apostilamento em março de 2009 e a execução somente foi
ajuizada em 24.08.2017. Inocorrência. Inaplicabilidade do
entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
ao definir o Tema 877 (REsp no 1388000/PR). Inviabilidade
de execução de obrigação ilíquida, só sendo possível
iniciar a Execução contra a Fazenda Pública se o título,
certo pelo trânsito em julgado, estiver também líquido.
Precedentes. Prazo prescricional que não corre enquanto
não se promovem as diligências para elaborar a memória
de cálculo necessária à instrução da ação executiva.
Ausência de informação quanto ao resultado da demanda é
impeditiva do direito dos substituídos de receber seu
crédito. Precedentes. Demora no início da execução da
obrigação de pagar que não pode ser debitada ao
agravado, já pela complexidade da causa decorrente da
pluralidade de associados atingidos pelo título executivo, já
pela necessidade de individualizar a execução, cuja
delonga se deve em seu todo à agravante. Informes que só
vieram aos autos em outubro de 2016. Termo a ser tomado
como início do prazo prescricional. Atualização monetária.
Lei no 11.960/09. Acolhimento. Possibilidade de imediata
aplicação do Tema 810 reconhecida. IPCA-E (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial) que melhor reflete
a inflação acumulada do período. Precedentes. Correta a
decisão ao determinar a sua aplicação. Agravo desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
3000116-28.2018.8.26.0000, Des. Rel. BANDEIRA LINS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129717-41.2017.8.26.0000 -Voto no 9646 - SCB
20
8a Câmara de Direito Público, julgamento em 14.03.2018
g.n.).
Em arremate, traz-se à colação trechos do voto do Des.
PAULO BARCELLOS GATTI, integrante da Colenda 4a Câmara de Direito Público
desta Corte, referente à mesma questão, após ressalvar “que a impossibilidade de
liquidação da obrigação se deu por culpa exclusiva da executada, sendo necessária, inclusive,
a realização de audiência de conciliação para que esta desse cumprimento definitivo à decisão
judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (fls. 08)”, concluiu que “acolher
a alegação da ré quanto à prescrição da pretensão executiva dos servidores equivaleria a
sancionar conduta ofensiva à boa-fé objetiva ('venire contra factum proprium')” (TJSP, Agravo
de Instrumento 3000205-17.2019.8.26.0000, Des. Rel. PAULO BARCELLOS GATTI, 4a
Câmara de Direito Público, j. em 11.03.2019).
Ante o exposto, alteram-se os V. Acórdãos de fls.
540/548 e 570/573, para negar provimento ao agravo de instrumento, de modo que se
dê continuidade ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
CARLOS VON ADAMEK
Relator